Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-82.2025.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação Cível. Cartão de crédito consignado. Contratação comprovada. Regular. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e restituição de indébito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com RMC; e (ii) determinar se é cabível a declaração de inexistência do negócio jurídico, com restituição de valores e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a alegação de vício de consentimento se a contratação do cartão de crédito consignado com RMC foi formalizada mediante termo de adesão que continha a ilustração do produto, com linguagem clara e destacada sobre a modalidade contratada, contendo dados das partes, encargos e formas de pagamento.
4. Inexiste violação ao dever de informação se a instituição financeira demonstra ciência do consumidor acerca da natureza do contrato por meio de documentos comprobatórios, tais como termo de adesão, contratos adicionais, gravação de videochamada com confirmação expressa da operação e comprovantes de depósito dos valores sacados.
5. A alegação de desconhecimento do contrato ou de não utilização dos valores resta infirmada se demonstradas movimentações financeiras regulares (saques e compras) pelo consumidor.
6. A validade do contrato afasta o reconhecimento de nulidade, a repetição de indébito e a indenização por danos morais, não se configurando prática abusiva pela simples adoção da modalidade de cartão consignado, autorizada pela Lei n. 10.820/2003.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando precedida de informações claras e expressas sobre a natureza do produto, encargos e formas de pagamento. 2. A efetiva utilização dos valores disponibilizados e a ausência de impugnação durante longo período afastam o vício de consentimento e a alegação de desconhecimento do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 52; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei n. 10.820/2003. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 297 do STJ.